Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-15.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000670-15.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Advogado(s): FERNANDA CHAVES PUCCI APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal do autor exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto inafastável, a prévia intimação pessoal do autor para que, no prazo de cinco dias, promova os atos e diligências que lhe incumbem, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Essa intimação não pode ser substituída pela comunicação ao advogado da parte. A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, não se verificou, no caso concreto, inércia atribuível ao exequente, que havia requerido o prosseguimento do feito, estando pendente de cumprimento ordem judicial anteriormente deferida quando sobreveio o despacho que culminou na extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, constituindo tal vício nulidade absoluta, independentemente da existência de efetiva inércia da parte." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0501193-91.2015.8.05.0150, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 0804661-06.2015.8.05.0080, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.11.2022; TJBA, Apelação nº 0000075-52.2004.8.05.0206, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000670-15.2020.8.05.0153, em que figuram como apelante DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator